Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-02.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003903-02.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLINGTON DA SILVA CHAGAS - CPF: 034.738.581-88 (RECORRIDO), JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON - CNPJ: 19.679.379/0001-36 (RECORRENTE), IVAN MACEDO DE ARAUJO - CPF: 090.342.646-37 (ADVOGADO), ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - CPF: 064.905.786-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1003903-02.2021.8.11.0004

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE: UNICOON – UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES DE VEÍCULOS

RECORRIDO: WELLINGTON DA SILVA CHAGAS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: 17/11/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE TERMINOLOGIA ERRADA UTILIZADA NA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRELEVANTE.
Observada a clara compreensão e alcance da decisão dos embargos de declaração se torna irrelevante a eventual terminologia utilizada pelo magistrado que em nada invalida a decisão. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 486 E INCISOS DO CPC – PRELIMINARE REJEITADA.
Não se aplicam aos Juizados Especiais as regras genéricas do CPC, sendo aplicada a legislação especial em detrimento da geral, de onde ainda se conclui que onde o CPC quis que se aplicasse aos Juizados Especiais veio assim descrito de forma expressa o que não é o caso. Aplicação do Enunciado 162 do FONAJE, ante a dicção do art. 38 da Lei 9.099/95, valendo-se ainda dos princípios norteadores dos Juizados Especiais descritos no art. 2º da mesma lei. Preliminar rejeitada.
MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – APÓLICE DE SEGURO – RECUSA EM COBERTURA – RECUSA INDEVIDA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – CONSERTO DO VEÍCULO DEVIDO.
Lastreada a negativa de cobertura em “achismos”, permanece o dever de satisfazer a cobertura securitárias, nos moldes da apólice travada entre as partes.
DANO MORAL – OCORRENTE – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Observada a negativa securitária, com transtornos causados ao autor por quase dois anos, sem sucesso na via administrativa, sem poder usufruir do veículo de forma satisfatória, por mero ingerência da seguradora, ocorre o dano moral, pela humilhação, vexame, transtorno causados, bem como, satisfatório o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) considerando que são quase 02 anos de infortúnios.
DA AUSÊNCIA DE VIABILIDADE DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA QUANDO DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 1º GRAU – AFASTADA.
A insurgência apresentada via embargos de declaração não se mostrou como sendo protelatória, ainda mais quando acolhidos parte dos pedidos do recurso, sendo que, diante disso se mostra necessário o afastamento da pena de litigância de má-fé aplicada em 1º grau.
DA NECESSIDADE DE PAGAR A FRANQUIA DO CONTRATO – ACOLHIDO.
Óbvio que existindo valores de franquia, sendo questão contratualmente assumida entre as partes, que o autor deverá arcar ainda com valores da devida franquia nos termos do contrato.
DAS MENSALIDADES DEVIDAS ANTE A NÃO RESCISÃO DO CONTRATO. ACOLHIDA.
Não demonstrando o autor que tenha solicitado o cancelamento de sua associação, por óbvio, não demonstrado o devido distrato, restando em meras assertivas desprovidas de provas do cancelamento, claro que deverá arcar com os valores das mensalidades vencidas antes do ajuizamento da demanda, somadas ainda das que se venceram no curso da ação.
DA COMPENSAÇÃO DE VALORES – INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC.
Tornando-se as partes devedoras e credoras umas das outras, por óbvio aplicada a compensação de valores descrita no art. 368 do CC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por UNICOON contra a sentença que a condenou ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), bem como, ao conserto necessário do veículo no prazo de 30 dias, e ainda em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), questionando em primeiro momento sobre e terminologia utilizada na decisão que naõ acolheu os embargos de declaração, sendo que o magistrado ao final menciona que não conhece dos embargos de declaração ao passo que, sob sua ótica seria não provimento, questionando ainda sobre a multa de 2% aplicada ao mesmo, que segundo sua narrativa de recurso seria de litigância de má-fé, inexistente nos autos. Aponta ainda assertiva de nulidade da sentença por não enfrentar todos os pontos da defesa, violando o art. 489, III e V do CPC, e no mérito aduz ainda que a sentença fora omissa ainda no que tange da análise do estado dos pneus eu estavam totalmente fora das medidas e normas técnicas, sendo que, nesses casos a cobertura se mostra indevida. Pugna ainda pela ausência de dano moral por mero inadimplemento contratual, e, em pedido subsidiário pela redução do dano moral, arguindo ainda que o autor tem que pagar os valores que deve de sua associação, sendo que, permanece inadimplente apesar de formalmente não ter se desligado da mesma, bem como, pugna ainda pela vinculação do pagamento da franquia contratual em desfavor do autor.

Em sede de contrarrazões o recorrido rebate os termos da peça de recurso, aduzindo ainda que a franquia é paga na oficina e como o sérvio não foi prestado ainda não seria o caso de pagar a franquia, sendo que, aponta ainda que o autor teria pedido o cancelamento do seguro desde fevereiro de 2021, não tendo nenhum comprovante de cobrança pelo reclamada, pugnando ainda pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É

relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de se adentrar no mérito da demanda cabe nos autos a análise das preliminares aventadas:

a)
Da terminologia utilizada ao se decidir os embargos de declaração – em verdade se mostra muito preciosismo se apegar em tamanha pequenez jurídica, sendo que, o recorrente entendeu de qualquer sorte que o juiz não acolheu / rejeitou os embargos de declaração, de onde se usou terminologia certa ou errada em nada invalida a decisão, de onde basta ler para entender o que se decidiu, sem maiores dificuldades, em nada impossibilitando de análise do presente recurso neste momento;

b)
Da alegada ausência de prestação jurisdicional, pela violação do art. 489, III e V do CPC – Mais uma vez aqui registro a ânsia dos advogados em misturarem os canais da Justiça Comum com os Juizados Especiais, de onde, onde o CPC quis que fosse aplicado aos Juizados Especiais o fez de forma expressa, de onde, o magistrado não é obrigado a analisar todas as teses defensivas, quando uma delas já se mostra mais do que suficiente à compreensão e análise do tema, sendo a sentença de fácil compreensão, bem como, se não bastasse dentro do que prevê, inclusive o Enunciado 162 do FONAJE, assim ementado:

“ENUNCIADO 162 – Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).”

Ademais, em sede de Juizados Especiais ainda devem ser observados os princípios que o norteiam, dentre eles: celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, insculpidos no art. 2º da Lei 9099/95, senão vejamos:

“Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.”

Ou seja, a sentença possui os requisitos mínimos de viabilidade, sendo que, o fato de não se concordar com o seu resultado, não se convola em si mesmo de ausência de prestação jurisdicional, como alegado, sendo rejeitada a aludida preliminar.

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Pois bem, apesar da empresa se dizer no direito de negar a cobertura securitária, tal ponto não socorre a parte recorrente.

Entendo que muito bem demonstrado ficou na sentença que o autor fez a vistoria do veículo e tudo estava em suas devidas conformidades, sendo previamente aprovado, de onde, quase 20 dias depois da aceitação do seguro e após a aprovação da vistoria houve o sinistro que o vitimou.

O autor ainda demonstrou de forma clara ter entrado em contato com a empresa, de onde, nas localidades que passou inexistia o devido atendimento de oficinas credenciadas, de onde, por tal motivo o veículo rodou de uma cidade à outra, para que pudesse ser atendido, de onde, após tal rodagem os pneus sofreram desgaste por estarem desalinhados, fato devidamente demonstrado pelo ator e não contraposto de forma satisfatória pela empresa de seguros.

A mesma apenas levanta a tese de fraude e troca de pneus pelo autor após a vistoria, que seria ato comum e que por causa disso não poderia dar a devida cobertura ante o desgaste excessivo dos pneus, que teriam contribuído para o acidente, segundo sua ótica.

Ocorre que o autor prova nos autos, com a apresentação do balanceamento que foi obrigado a fazer no mesmo para minimamente poder rodar, que existia ali um desbalanceamento dos pneus, o que sabemos é fator crucial para a vida útil de manutenção dos mesmos, porém, entendo ainda que apesar da empresa se arvorar na assertiva de que teria havido a troca de pneus, nada prova sobre tal ponto, não merecendo a guarida que almeja no momento.

Por tais motivos, mantida a responsabilidade civil de cumprir a apólice de seguros, com reembolso dos valores pagos para dar um mínimo de condições de uso do veículo e ainda do conserto efetivo, nos moldes propostos na exordial e acolhidos na sentença.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA EM 1º GRAU E REPETIDA NO PLEITO DE CONTRARRAZÕES

Sobre a alegada multa de litigância de má-fé, em verdade, em detida análise da decisão dos embargos de declaração do ID 145924543, não observo a aludida litigância de má-fé ali reconhecida, limitando-se o recorrente a apenas questionar parte da sentença, de onde, em verdade na rejeição dos embargos de declaração a mula que se aplica é pelos embargos serem considerados protelatórios e não um ato de má-fé em si mesma, de onde, pela leitura da peça dos embargos não os tenho como passíveis de pena de litigância de má-fé, de onde resta esta multa devidamente afastada neste momento, de onde, igualmente, o pleito das contrarrazões de litigância de má-fé resta superado, pelo livre direito de recorrer, ainda mais quando a tese encontra questão de análise probatória com, interessantes contornos, como no presente caso.

DO DANO MORAL

Entendo ainda que foi fixado o dano moral de forma correta, pelo fato de que, não estamos diante de simples descumprimento contratual, sem consequência alguma ao autor e sim, um descumprimento contratual de não cumprimento da apólice de seguros, sob premissa de “achismos” encampada pela parte recorrente, sem eco algum de certeza, que causou a inviabilidade do uso do veículo desde 05/12/2020, já indo agora para quase 02 anos de transtorno ao autor, que tentou solução de cobertura na via administrativa, sem sucesso e teve que se socorrer perante o Poder Judiciário, para tentar valer do cumprimento da apólice securitária que é mais do que clara em suas coberturas, sendo que, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transtorno até hoje causado mostram-se razoáveis e proporcionais, a não merecer reparos.

Apenas para registro, os danos morais aqui mantidos nada tem a ver com previsão contratual, sendo que, o dano moral aqui fixado é justamente pelo não cumprimento contratual e os transtornos daí decorrentes, não sendo fruto de cobertura securitária como tenta fazer crer também a recorrente, desde a peça de contestação.

DA FRANQUIA

Razão existe ao recorrente ao pugnar pelo pagamento da franquia pelo consumidor, sendo previsão contratual, deve o contrato ser cumprido por todas as partes.

Assim resta a dicção da franquia no contrato, senão vejamos:

Ou seja, existindo a franquia contratual deve ser respeitada, dentro do que rege o contrato, de onde, deverá ser paga de acordo com o rito administrativo existente pela seguradora, de onde, via de rega a franquia é paga após os consertos, tendo, até o autor apresentado informação de
́print
de conversa de que a franquia realmente seria paga diretamente na oficina conveniada, cabendo o acolhimento desse pleito.

DAS MENSALIDADES VENCIDAS

Registro ainda que, desde a peça de contestação existe ainda o pleito para que o autor pague as mensalidades que deve, visto que não solicitou o devido cancelamento de sua associação securitária, ao passo que o autor apenas se limita a afirmar que o seguro teria sido cancelado desde fevereiro de 2021, porém, não traz prova nenhuma desse cancelamento, entendendo que o distrato efetivado na forma escrita, via de regra, deveria ser desfeito da mesma forma que fora celebrado, ou no mínimo, demonstrado por outros meios o distrato, o que não se registra nos autos, de onde, tem razão a empresa recorrente neste ponto, devendo o autor pagar as parcelas vencidas e não pagas também no curso do processo, sendo que, pela verificação do ID 145924515, na peça de contestação cada parcela era no importe de R$ 116,00, num valor total até a distribuição da ação de R$ 464,00, que ainda devem ser acrescidas daquelas que se venceram ainda no curso do processo, com os consectários legais.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
Afastar da sentença a pena de litigância de má-fé;

b)
Acolher o pleito contraposto reafirmado em recurso, para impor ao autor a obrigação de pagar a franquia do conserto, nos moldes contratuais, quando do cumprimento dos serviços de conserto;

c)
Condenar ainda o autor / recorrido ao pagamento do valor de R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais) que deverão ser atualizados pelo INPC a partir da data da contestação e ainda acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da mesma data, até o efetivo pagamento;

d)
Condeno ainda o autor ao pagamento das parcelas da associação no valor mensal de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), que se venceram mês a mês após o ajuizamento da ação, acrescidos de atualização pelo INPC a partir da data de cada vencimento e não pago, bem como, da mesma data de juros de mora de 1% o mês;

e)
Como ambas as partes se tornaram credoras e devedoras umas das outras, por óbvio, imposta neste momento a compensação de valores entre estas nos moldes descritos no art. 368 do CC, cabendo ao reclamado pagar apenas o valor eventualmente remanescente e vice-versa, se for o caso;

No mais resta mantida a sentença em seus demais termos, moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022